Tribunal: TJDFT
Processo: 0741155-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741155-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, DIOGO DE MESQUITA SIGMARINGA SEIXAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME em face de DIOGO DE MESQUITA SIGMARINGA SEIXAS e ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 247955278), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0750905-56.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução nos mesmos autos e impôs multa e honorários nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Confira-se a decisão agravada: Primeiramente, ressalto que não foi novamente exigido o recolhimento das custas em função do art. 82, § 3o do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, visto que não há verossimilhança nas alegações do executado, conclusão corroborada pelo imediato indeferimento da impugnação. A impugnação também não merece prosperar. No caso, a sentença de ID 220250221, por sua natureza terminativa, e não meritória, não faz coisa julgada material, o que permite a propositura de novo pedido. Além disso, tratando-se de mero cumprimento de sentença, prezando-se pela economia, celeridade e efetividade da demanda, sanada a irregularidade inicialmente apontada, não há óbice à continuidade da demanda nos mesmos autos. Não houve pagamento do valor devido no prazo legal. Diante da inércia do executado em realizar o pagamento espontâneo do débito, aplico-lhe multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ademais, intimo a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga planilha atualizada e discriminada do débito, com o acréscimo dos percentuais acima referidos e do valor das custas recolhidas para esta fase processual. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte executada, sob pena de indeferimento do pedido, traga aos autos: a) cópia da sua última declaração de renda enviada à Receita Federal; b) cópia dos extratos bancários e/ou documentos contábeis que demonstrem a sua movimentação financeira nos últimos 3 (três) meses. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a execução foi extinta por sentença com trânsito em julgado, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, sendo vedada sua retomada nos mesmos autos; 2) o Juízo de origem violou a coisa julgada formal ao permitir o prosseguimento da execução, sem nova petição inicial; 3) os atos posteriores à extinção do feito são nulos, inclusive a imposição de multa e honorários; 4) houve prejuízo à parte executada, que foi surpreendida com atos constritivos sem nova relação jurídica processual. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de sentença extintiva com trânsito em julgado, que impede a retomada da execução nos mesmos autos, conforme os arts. 502, 507 e 486, § 2o, do CPC. O perigo do dano decorre da continuidade de atos executivos ilegítimos, como penhora indevida, que afetam empresa inativa e sem capacidade financeira, comprometendo sua subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar a execução em curso, impedir novos atos de constrição patrimonial, suspender a exigibilidade da multa e dos honorários, e preservar os efeitos da coisa julgada formal. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a nulidade do prosseguimento da execução nos mesmos autos, com a invalidação dos atos subsequentes. Decido. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo não recolhido em face da gratuidade da justiça concedida na origem. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Nos termos do art. 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação, sempre condicionada à correção do vício que levou à sentença terminativa, nos termos do § 1o do art. 486. Confira-se: Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. [...] Assim, o novo ajuizamento, visando a análise do mérito, é plenamente admitido, visto que o feito anterior, cujo mérito sequer chegou a ser alcançado, não tem o condão de criar impedimento à repropositura da ação, ressalvada hipótese legal do § 3o, do mencionado artigo. No caso, o Agravado ajuizou cumprimento de sentença em face do Agravante, determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) por meio da decisão de ID 218380506, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, formulou pedido de reconsideração, o que foi indeferido, sendo-lhe novamente oportunizada a emenda à inicial (ID 219299074). Ao ID 220241467 o exequente informa que não atenderá à determinação deste juízo. Sobreveio sentença terminativa de ID 220250221, transitada em julgado em 27/09/2023. Pontue-se que no caso, se tratou de cumprimento de sentença de natureza condenatória em que foi constituído um título judicial nos autos da ação de cobrança. Assim, o que foi extinto em 27/09/2023 foi apenas o cumprimento de sentença, sendo que o título executivo permaneceu hígido, e em atenção aos princípios da celeridade e efetividade da demanda, sanada a irregularidade inicialmente apontada, àquela que levou a extinção da execução, não se vislumbra óbice à continuidade da demanda nos mesmos autos em que foi constituído o título executivo, ainda mais, em se tratando de execução de honorários advocatícios, onde é faculdade do credor executá-los nos próprios autos ou em autos apartados. A Agravante alega que houve prejuízo a ela, que foi surpreendida com atos constritivos sem nova relação jurídica processual, todavia, se trata de alegação genérica, sem a comprovação do efetivo prejuízo suportado por ela. Além disso, a discussão nos autos diz respeito apenas a necessidade ou não de o cumprimento de sentença ser processado nos autos da ação de cobrança ou em autos apartados, visto, que como já dito, o título executivo judicial já foi constituído na ação de cobrança e permanece hígido. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a parte agravada para contraditar o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 25 de setembro de 2025 15:17:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador